Tribunal: TJBA
Processo: 8000731-34.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000731-34.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLOVES VIEIRA SELES Advogado(s): SONIA REGINA CELESTINO DA SILVA AGRAVADO: José Carlos Novaes Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 2. A parte agravante alegou hipossuficiência econômica e apresentou extratos bancários e declarações de imposto de renda. 3. O juízo de origem considerou a existência de patrimônio elevado e evolução patrimonial incompatível com a alegada pobreza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas idôneas, é suficiente para a concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do STJ entende que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira. 2. A análise da hipossuficiência deve considerar o conjunto probatório constante dos autos, inclusive declarações de imposto de renda e bens patrimoniais. 3. A existência de propriedades rurais avaliadas em aproximadamente R$ 4.300.000,00 e evolução patrimonial de R$ 900.000,00 entre 2022 e 2023 afasta a presunção de pobreza. 3. A ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais impede a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência, sendo a declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada por elementos constantes dos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000731-34.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante CLOVES VIEIRA SELES e como apelada José Carlos Novaes. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .